Tribunal: STF
Processo: HC 256901
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. de O. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.415.862/MS (doc. 16, pp. 295-301).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O agravante [paciente] foi denunciado como incurso nas sanções do art. 312, caput [peculato], do Código Penal, por 26 (vinte e seis) vezes, e condenado à pena de 41 (quarenta e um) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão no regime inicial fechado, além de 196 (cento e noventa e seis) dias multa [...]. O Tribunal deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena para 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão no regime inicial fechado além de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa. (doc. 16, p. 262 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. A ação penal foi instaurada em desfavor de Jedeão de Oliveira, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 312 do Código Penal (por vinte e seis vezes), crime este denominado peculato doloso. 2. Segundo a narrativa acusatória proposta, o Paciente, quando desempenhava seu papel de chefe da secretaria da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, teria se apropriado de valores apreendidos ao longo dos 15 (quinze) anos anteriores a denúncia. 3. Narra a exordial acusatória que desde o ano de 2005, momento em que a 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS passou à condição de Vara Especializada em crime de lavagem de capitais, e assim sendo, os valores apreendidos nas operações deflagradas pela Polícia Federal e demais forças, eram entregues aos cuidados daquele Cartório. 4. Segundo consta na acusação, Jedeão teria, uma vez de posse dos valores apreendidos, se apropriado das quantias a si confiadas, incidindo assim no delito de peculato, tendo segundo o MPF até o presente momento, sido identificado 19 (dezenove) casos, gerando com tais casos, 26 (vinte e seis) delitos de peculato. 5. A denúncia foi oferecida em 24/10/2016 (Fls. 363/374). O feito foi distribuído ao juízo, sendo recebida a peça acusatória no dia 28/11/2016 (Fls. 404). O Paciente foi citado para responder a acusação em 09/02/2017 (fls. 431). Apresentou resposta a acusação em 20/02/2017 (Fls. 437/439). Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e na resposta a acusação e o acusado foi interrogado (CD de folhas 503 e folhas 506, 513). 6. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia em sua totalidade, aduzindo que restaram provados os delitos perpetrados pelo Paciente, e assim, em sua síntese acusatória apresentada as folhas 639/651, indicou inclusive o quantum de pena que deverá ser aplicada em caso de condenação. 7. A defesa apresentou seus memoriais finais (Fls. 656/668) onde em síntese reclamou pela absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação. Alternativamente para que fossem valoradas as condições pessoais do acusado em seus mais de 20 (vinte) anos de bons serviços prestados, aceitando apenas o fato praticado em face do caso de Pascoalina Jacomel Fanceli. 8. A sentença veio parcialmente procedente. Absolveu Jedeão dos delitos supostamente praticados em detrimento dos itens 10, 11 e 14 (Nilson Monteiro da Silva, Operação Vulcano e Amauri Francisco da Silva respectivamente). 9. Nos demais itens restou condenado a uma pena de 41 (quarenta e um) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão no regime inicial fechado, além de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato, atualizado na execução. 10. Acusação e defesa interpuseram recursos ao Egrégio Tribunal Regional federal da 3ª Região. Ambas receberam parcial provimento, restando a pena estabelecida em 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão no regime inicial fechado além de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 11. O Paciente interpôs Recurso Especial contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou provimento ao apelo defensivo e manteve sua condenação pelo delito de peculato (art. 312 do CP). 12. O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob o fundamento de incidência da Súmula 284 do STF e impossibilidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ). Interposto o Agravo em Recurso Especial, este foi igualmente desprovido pelo Ministro Relator, sob os mesmos fundamentos. 13. Por essa razão, apresentou-se agravo regimental, a fim de corrigir a notória arbitrariedade contida na decisão que obstou o seguimento do recurso especial, tendo sido negado provimento para tal recurso. 14. Em 20/05/2025, foi expedida certidão de trânsito em julgado e termo de baixa, tendo o acórdão que negou seguimento ao agravo regimental transitado em julgado na mesma data. 15. Diante do exposto, a defesa do Paciente impetra o presente habeas corpus com o objetivo de sanar o manifesto constrangimento ilegal que vem sendo perpetrado desde a origem, pleiteando que este Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheça a nulidade do processo e, em razão da flagrante injustiça, determine a absolvição de ofício do Paciente. (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, demonstra-se que a condenação imposta ao paciente JEDEÃO DE OLIVEIRA afronta o art. 312 do Código Penal, por ausência da materialidade e do dolo específico exigidos pelo tipo penal do peculato. A imputação baseou-se em presunções, lacunas administrativas e conjecturas sobre a função pública exercida, mas não foi demonstrada a efetiva apropriação ou desvio de valores em benefício próprio ou de terceiros, tampouco se verificou qualquer evidência de enriquecimento ilícito. Assim, caracterizada a manifesta ilegalidade da condenação, requer-se: a) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus, ainda que substitutiva de revisão criminal, em razão da excepcionalidade do caso; b) Que seja concedida a liminar para cessar imediatamente a execução do título condenatório, até o julgamento do mérito do presente remédio heroico; c) Ao final, a concessão da ordem, para que seja anulado o acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0007822-04.2016.4.03.6000, com a consequente absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova suficiente da autoria e da materialidade; d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pelo não conhecimento do presente, que conceda a ordem de ofício, a fim de cessar a ilegalidade constante. (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PECULATO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ROBUSTAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 284, STF, em condenação por peculato, na qual o agravante, na função de chefe da secretaria da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, teria se apropriado de valores apreendidos judicialmente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por peculato pode ser reformada com base na alegação de insuficiência de provas e na interpretação equivocada das provas pelas instâncias ordinárias, além de pedidos subsidiários de modificação da pena e dispensa de custas. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu que o agravante desviou dolosamente recursos apreendidos pela Polícia Federal, com base em provas testemunhais, documentais e na operação deflagrada pela Polícia Federal, não havendo insuficiência de provas. 4. A aplicação da Súmula n. 7, STJ foi correta, uma vez que o pedido absolutório por insuficiência probatória reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, sobretudo considerando que o acórdão recorrido fundamentou a condenação em acervo probatório robusto. 5. É adequada a aplicação das Súmulas n. 283 e n. 284, STF, ao recurso especial que apresenta pedido genérico de modificação da pena e da dispensa de custas, desprovido de fundamentação e de indicação dos dispositivos legais supostamente violados. 6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois a condenação está baseada em análise minuciosa das provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: “1. A condenação por peculato baseada em provas robustas não pode ser reformada por alegação genérica de insuficiência de provas. 2. A aplicação das Súmulas n. 7, STJ e n. 284, STF é correta quando o recurso especial reclama o revolvimento de fatos e provas e carece de fundamentação específica e suficiente”. (doc. 16, p. 295 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão impugnado transitou em julgado em 20/5/2025 (doc. 16, p. 305). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator